Tribunal: TJPA
Processo: 0003224-86.2017.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3458 - Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003224-86.2017.8.14.0097

EMBARGANTE: ANDRE MAIA MAMEDE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003224-86.2017.8.14.0097

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: ANDRÉ MAIA MAMEDE (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 16257315

PROURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003224-86.2017.8.14.0097

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: ANDRÉ MAIA MAMEDE (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 16257315

PROURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ MAIA MAMEDE em face do. v. Acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, a fim de submetê-lo a novo julgamento popular, nos termos do disposto no art. 593, § 3º, do CPP.

Aduz o embargante que a decisão ora embargada absolveu o Embargante pelo homicídio qualificado e corrupção de menores, e o condenou pela ocultação de cadáver, acolhendo uma das teses defensivas. Aduz que não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados acolhem uma das teses trazidas, julgando o caso de acordo com sua íntima convicção. Alega que restou evidente que os jurados ficaram convencidos, por meio dos depoimentos das testemunhas ouvidas em plenário, que o réu não teve o
animus necandi
contra a vítima. Aduz ainda que restou caracterizada a omissão do julgado de ponto relevante e explicitamente requerido nas razões de apelação, devendo tal pleito ser expressamente analisado por este TJPA para fins de integração do julgado, retificação ou para fins prequestionatórios.

Manifestação do Ministério Público pela rejeição dos embargos.

É o relatório do necessário.
Sem revisão.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ MAIA MAMEDE em face do v. Acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, a fim de submetê-lo a novo julgamento popular, nos termos do disposto no art. 593, § 3º, do CPP.

Compulsando os autos constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, e vê-se tão somente a pretensão do Embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constato que o Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mencionando, inclusive, que
“
Diante das provas amplamente analisadas nos autos,
tenho que o veredicto resultou equivocado, não espelhando a melhor Justiça, devendo ser submetido o acusado a novo júri,
eis que a decisão do Conselho de Sentença se encontra em desacordo com o material probatório.
”

O v. Acórdão também transcreveu os depoimentos das testemunhas, apontando ainda as contradições havidas no depoimento do réu.

Assim, não há que se falar em omissão no julgado, uma vez que sobre a questão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões.

Sendo assim, ressalto que os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Por fim, entendo que pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 17/05/2024